Tribunal: TJMT
Processo: 1018995-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018995-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVANTE), SIDNEY PINTO DE MELLO - CNPJ: 51.416.335/0001-26 (AGRAVADO), MARA VIOLIN DE MELLO - CNPJ: 51.431.235/0001-79 (AGRAVADO), EDSON PINTO DE MELLO - CNPJ: 51.400.888/0001-90 (AGRAVADO), VERA LUCIA GALLO DE MELLO - CNPJ: 51.420.202/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGO GALLO DE MELLO - CNPJ: 51.416.621/0001-91 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CNPJ: 51.416.751/0001-24 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO BARTER – EMISSÃO DE CPR – GARANTIA DA OPERAÇÃO - CRÉDITO EXTRACONCURSAL –ART. 11 DA LEI 8.929/94 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES CONTRA OS CREDORES DECORRENTE DA OPERAÇÃO BARTER – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os créditos decorrentes da operação barter por serem extraconcursais são expressamente excluídos da recuperação judicial – Art. 11 da Lei 8.929/04, não participando do concurso de credores da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1018995-61.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
RURAL BRASIL S. A.
Id-178972691 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
TUTELA CAUTELAR PREPARATÓRIA AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 1022463-24.2023.8.11.0003, proposta por
EDSON PINTO DE MELLO E OUTROS,
concluiu
por deferir o pedido liminar para o fim obstar o seguimento dos cumprimentos das ordens de sequestros em face do Agravado, sendo essas:

I) Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto com Pedido Liminar, processo no 5425690- 61.2023.8.09.0093, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jataí/GO, que a Agravante/Exequente buscava o sequestro da quantidade de 160.000 (cento e sessenta mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) da Safra 2023/2023, objeto da CPR no 817/2022;

II) Ação Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto com Pedido Liminar 5427449-60.2023.8.09.0093, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Jataí/GO, em que a Agravante/Exequente buscava o sequestro da quantidade de 40.345 (quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco) sacas de 60kg (sessenta quilos) sacas de milho, Safra 2023/2023, objeto da CPR no 12/2023.

Asseverar que na referida decisão, o Juízo
a quo
determinou que o produto que venha a ser colhido pelos Agravados nas áreas continue em depósito judicial sem, no entanto, indicar quais seriam as consequências para o descumprimento de tal depósito.

Alega o Agravante que fomentou a lavoura da safrinha de milho 2023/2023 dos Agravados através do fornecimento de insumos agrícolas em operação de Barter que se configurou pela obrigação de entrega pelo Agravado, até o dia 30 de junho do presente ano (2023), o total de 9.600.000,00 kg (nove milhões e seiscentos mil quilos) de milho, equivalentes a 160.000 (cento e sessenta mil) sacas de 60 kg de milho cada, safra 2023/2023, obrigação essa representada pela Cédula de Produto Rural 817/2022, devidamente registrada perante a B3 – Brasil – Bolsa – Balcão, em atendimento a Lei da CPR.

Além dessa obrigação, foi emitida a Cédula de Produto Rural no 12/2023, onde o Agravado também se comprometeu a entregar, até o dia 05 de junho de 2023, o total de 2.420.700,00 kg (dois milhões, quatrocentos e vinte mil e setecentos quilos) de milho, equivalentes à 40.345 (quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco) sacas de 60kg de milho cada, safra 2023/2023, que também foi devidamente registrada perante a B3 – Brasil – Bolsa – Balcão, em atendimento a Lei da CPR. 13. As CPR’s nos 817/2022 e 12/2023 foram devidamente registradas perante o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Vila Rica/MT e Campinápolis/MT, respectivamente.

Configurada a operação de Barter, já que os Agravados comprometeram-se a entregar determinado volume de sacas de milho, obrigações que estão refletidas nas Cédulas de Produto Rural de milho em contraprestação ao fornecimento de insumos realizado pela Agravante.

Assevera que, constatado o descumprimento da promessa de entrega decorrente de Barter e representada por ambas as CPR’s, a Agravante iniciou, separadamente duas demandas: i) Ação de Tutela Provisória de Utgência de Natureza Cautelar de Arresto com Pedido de Liminar n. 5425690-61.2023.8.11.0093 e ii) Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto com Pedido Liminar n. 5427449-60.2023.8.09.0093, nas quais em ambas a Agravada buscava o sequestro da quantidade de produto pactuado com os Agravados.

Ocorre que a Agravante foi surpreendida com decisão ora Agravada, que deferiu a tutela cautelar antecedente, com o efeito de suspender as execuções e constrições incidentes sobre bens dos Embargados, de modo a obstar o seguimento do cumprimento da ordem de sequestro determinada em ambas as ações ajuizadas pela Exequente. Todavia, a Decisão Agravada não pode servir para suspender as demandas judiciais que tem como objeto a CPR que tem como finalidade o cumprimento de operação de Barter (troca de insumos e dinheiro por produtos rurais), por se tratar claramente de crédito não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, sob pena de infringir a legislação específica que trata do assunto, razão pela qual deve a decisão ser reformada, até porque os Agravados estão em plena colheita do milho que deveriam ser entregues em favor do Agravante.

Sustenta que referida operação Barter ser crédito extraconcursal, não se sujeitando ao processo de recuperação judicial,
ex vi
do que determina a regra do art. 11 da Lei n. 8.929/94, alterada pela Lei n. 14.112/2020.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo pela Relatora em substituição legal – Desa. Marilsen Andrade Addário – Id-179109173.

Opostos Embargos de Declaração pelos Agravados/Embargantes (Id-179480155), foi o mesmo contrarrazoado pelo Agravante/Embargado (Id-181008186), tendo esta Relatora concluído pela rejeição dos embargos – Id-181622696.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-

182102698.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo provimento parcial do Recurso - Id-186850665.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
TUTELA CAUTELAR PREPARATÓRIA AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
concluiu
por deferir o pedido liminar para o fim obstar o seguimento dos cumprimentos das ordens de sequestros em face do Agravado, sendo essas:

I) Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto com Pedido Liminar, processo no 5425690- 61.2023.8.09.0093, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jataí/GO, que a Agravante/Exequente buscava o sequestro da quantidade de 160.000 (cento e sessenta mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilos) da Safra 2023/2023, objeto da CPR no 817/2022;

II) Ação Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto com Pedido Liminar 5427449-60.2023.8.09.0093, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Jataí/GO, em que a Agravante/Exequente buscava o sequestro da quantidade de 40.345 (quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco) sacas de 60kg (sessenta quilos) sacas de milho, Safra 2023/2023, objeto da CPR no 12/2023.

Sobre o caso, comungo com o entendimento trazido pela Ilustre Desa. Marilsen Andrade Addário, ao qual deve ser mantido, senão vejamos:

Depreende-se dos autos que o presente agravo consiste na reforma da decisão que determinou a suspensão de medidas constritivas vindicadas pela agravante em função do alegado descumprimento por parte dos agravados das obrigações que lhe competiam em função das Cédulas de Produto Rural de milho, firmadas entre as partes. Sendo que, pelo que se extrai, o feito originário foi proposto pelos agravados, objetivando a suspensão de quaisquer medidas constritivas, ao argumento de futuro ajuizamento de recuperação judicial.

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada no caderno processual, verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para a reforma da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que a operação de Barter consiste em uma negociação realizada entre produtores rurais e empresas de insumo, ou cooperativas de crédito rural. O que se faz, comumente, é o pagamento dos insumos com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural.

Via de regra, não há intermediação monetária e o acordo é realizado no momento em que o produtor recebe o insumo, mas pode se dar até antes da colheita, contudo, para o credor se resguardar, será emitida pelo devedor Cédula de Produto Rural (CPR) visando garantir toda a operação.

Ocorre que, com a recente reforma da Lei de Recuperação e Falências ocorrida em 2020, destacou-se a alteração do artigo 11 da Lei 8.929/04.

Referido artigo passou a prever que os créditos que têm origem em operação de Barter são extraconcursais, estando, portanto, expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Confira:

“Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020).

Vale lembrar que a de Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei 11.101/05) prevê dois tipos de créditos quando da decretação da recuperação judicial de uma empresa: (i) extraconcursais e (ii) concursais. Os primeiros estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, os detentores de créditos extraconcursais não participam do concurso de credores e podem seguir com suas execuções e atos expropriatórios em face do devedor. Em outras palavras: o crédito oriundo de CPR passou a gozar de privilégios, assim como créditos oriundos de alienação fiduciária, facilitando a recuperação desse crédito por quem o detém.

Portanto, se os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR, representativa de operação de troca de produtos por insumos, denominada Barter, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial por força de lei, bem como por se tratar de créditos extraconcursais, resta maculada por completo a liminar concedida na origem, diante da ausência da probabilidade do direito.

Todavia, vale salientar ainda que Lei no 11.101/05, também prevê o chamado “
stay period
”, quando há a suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa que tem seu pedido de recuperação judicial aceito, o que permite a proteção do patrimônio empresarial e a reorganização das finanças e dos negócios.

Contudo, mesmo nesse período do “
stay period
”, é importante verificar se o produto agrícola se enquadrada como bem de capital essencial a justificar a liminar concedida.

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manterem em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005), não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4o do art.6o), venda e retirada se considerados essenciais, certo é que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que os produtos agrícolas não poderão ser considerados como bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc. ), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ, REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022)

Como se denota, o Superior Tribunal de Justiça, considerou que bem de capital essencial é aquele utilizado no processo de produção e que esteja na posse direta da recuperanda a exemplo: imóveis veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc., não se enquadrando neste conceito o produto comercializado pelo empresário

Assim sendo, se os produtos agrícolas não são classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, estes não poderiam ser retidos e muito menos impedir o credor em prosseguir na execução e arresto de bens que garantem seu crédito, ainda que estivéssemos durante o “
stay period
”, o que também macula a liminar na origem.

Ademais, os danos de difícil reparação se mostram em sentido inverso, já que a decisão singular não exigiu contracautela necessária para garantir eventuais prejuízos.

Se não fosse o bastante, presente o perigo de irreversibilidade da medida deferida em sede cautelar antecedente, pois o milho que é objeto do arresto trata de produto rural de fácil comercialização, perecível e sazonal que de uma hora para outra pode ter a sua produção escoada sem que a agravante consiga uma ordem judicial capaz de impedir que isso ocorra, principalmente no caso, onde o juiz singular determinou que os bens fossem depositados nas mãos dos agravados, sem, no entanto, definir quais seriam as consequências para o descumprimento de tal depósito.

Aliás, a situação pode ser mais grave ainda, principalmente se a futura ação de recuperação judicial for indeferida pela ausência dos requisitos legais.

Forte nessas razões em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024